Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-96.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, INC. III do CP. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORA. USO DE CHAVE FALSA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SEMI-INIMPUTABILIDADE. INCIDENTE DO ART. 149 DO CPP. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155 do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. Havendo dúvida sobre a imputabilidade, é indispensável verificar-se, por procedimento médico realizado no incidente de insanidade mental, se, ao tempo da ação ou da omissão, o agente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico) STF HC 133078.
4. Não tendo sido o incidente do art. 149 do CPP requerido pela Defesa e ausentes indícios de falta de compreensão dos atos praticados, não há se falar na incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 26 do CP.
5. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como reincidência, cabível a fixação de regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. Inteligência da Súmula 269 do STJ.
6. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente doloso e lhe são desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Inteligência do art. 44 do CP.
7. Recurso conhecido e desprovido.